Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014750-12.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: ODONAI DE CAMPOS DE LIMA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA em favor de ODONAI DE CAMPOS DE LIMA, preso em flagrante em 26/03/2020, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal Comarca de Barra do Bugres-MT, (Ação Penal código 162207).
Sustenta ilegalidade da prisão preventiva, porquanto decretada de ofício pelo juízo de origem sem a manifestação ministerial, violando os termos do artigo 311 do CPP. Para tanto observa que “...não cabe ao magistrado à decretação da prisão preventiva sem representação da autoridade policial ou requerimento do parquet em tal sentido...” (pag. 09-PDF).
Justifica, ainda, que o decreto preventivo, não foi devidamente fundamentado, não havendo os requisitos do artigo 312 do CPP. verbis:
“...a decisão de decretação de prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, eis que ausentes os requisitos necessários para prisão preventiva, à soltura do paciente é condição indispensável de justiça..” (pag. 14-PDF).
Ressalta a necessária REAVALIAÇÃO da prisão do paciente, por estar em situação de risco de contaminação em virtude da pandemia – Covidi-19, e que ao caso deve ser aplicada a recomendação 62 do CNJ, verbis:
“...o periculum in mora está claro, eis que, a manutenção indevida do Paciente em estabelecimento prisional, cerceando seu direito de liberdade, pode vir a acarretar diversos prejuízos concretos às suas integridades psicofisiológicas, bem como, os expor de forma desnecessária às mazelas carcerárias, somado ao preponderante risco de contaminação pelo novo COVID-19.” (pag. 20-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem por ilegalidade da prisão preventiva, para que seja expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório. Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
No que se refere a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo originário, observa-se dos autos que houve a conversão do flagrante em preventiva, momento em que o magistrado singular justificou que “Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a fiar o seu relaxamento.” (pag. 25-PDF).
Não se observa, de início, o alegado constrangimento ilegal neste tocante, porquanto o decisum, no ponto em que é atacado pela impetrante, encontra-se legitimamente justificado e em harmonia com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assim segue:
“(...) O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. (...)” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020).
Quanto a alegada ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312 do CPP, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, haja vista que a decisão fustigada, deliberou pela existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, observando em seus fundamentos elementos de provas indiciárias, testemunhos de policiais, de que a prisão em flagrante só foi possível após investigação realizada decorrente denúncia anônima, fato que acabou com a apreensão de 10 unidades de pasta base de cocaína, uma arma artesanal apreendida com o menor que fazia a guarda do entorpecente enquanto o acusado fazia entrega, consoante se reluz do decreto Preventivo, verbis:
“2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado fora preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) arma artesanal, 10 (dez) unidades de Pasta Base de Cocaína, 01 (um) motocicleta Honda CG e R$ 80,00 (oitenta reais) em moeda corrente.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.
§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90.
6. Ademais, a testemunha PM Antônio Evandro Lima Vieira, relatou que a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas referente ao tráfico de drogas, informando ainda que na Avenida das Nações, em terreno baldio o suspeito estaria associado com o vulgo “Vandinho” menor de idade, para realizar o tráfico de drogas. Relata ainda, que o indiciado era o responsável por realizar as entregas de pequenas quantidades de pasta base de cocaína. Senão vejamos:
“QUE A POLICIA MILITAR DE BARRA DO BUGRES-MT VEM RECEBENDO DIVERSAS DENUNCIAS ANONIMAS REFERENTE AO TRAFICO DE DROGAS, INFORMANDO QUE NA AVENIDA DAS NAÇÕES EM UMA CASA SOB ESQUINA COM A RUA SETE AO LADO DE UM TERRENO BAEDIO, ONDE UM SUSPEITO ODONAI ESTARIA ASSOCIADO COM O MENOR DE IDADE (VULGO VANDINHO) PARA REALIZAR O TRAFICO DE DROGAS, AS DENUNCIAS INFORMAVAM QUE O SUSPEITO ODONAI, ERA RESPONSÁVEL POR REALIZAR ENTREGAS DE PEQUENAS QUANTIDADES DE PASTA BASE DE COCAINA, UTILIZANDO UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA. E QUE O SUSPEITO ODONAI TERIA ENCARREGADO O MENOR DE IDADE VANDINHO DE GUARDAR O RESTANTE DO ENTORPECENTE E A ARMA DE FOGO DO SUSPEITO. NA DATA DE HOJE APÓS RECEBER NOVAS DENUNCIAS, O GRUPO CAR REALIZOU MONITORAMENTO DO LOCAL SUPRACITADO, ONDE CONSTATOU A MOVIMENTAÇÃO DOS SUSPEITOS, ONDE O SUSPEITO ODONAI SE DESLOCAVA COM A MOTOCICLETA DE COR PRETA E O SUSPEITO VANDERSON FICAVA SENTADO EM UMA CADEIRA EM FRENTE A RESIDENCIA, EM CERTO MOMENTO FOI VISUALIZADO QUE O SUSPEITO ODONAI IRIA REALIZAR UMA NOVA ENTREGA DE ENTORPECENTE, ONDE FOI ACOMPANHADO ATÉ A AVENIDA XAVANTE PELA EQUIPE POLICIAL, E AO REALIZAR ABORDAGEM DO SUSPEITO. O MESMO DESOBEDECEU AS ORDENS DE PARADA E TENTOU EMPREENDER FUGA COM O VEICULO, TRANSITANDO EM ALTA VELOCIDADE E AMEAÇANDO OS DEMAIS VEÍCULOS E PEDESTRES DA VIA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E EM BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO ODONAI FOI LOCALIZADO 03 (TRÊS) PORÇÕES PRONTAS PARA COMERCIO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E R$80.00 (OITENTA REAIS). DESLOCAMOS ATE A RESIDENCIA ONDE O SUSPEITO ODONAI HAVIA SAÍDO, QUANDO A EQUIPE CAR SE APROXIMOU, O SUSPEITO VANDERSON AVISTOU A EQUIPE POLICIAL E TENTOU FUGIR, SENDO CONTIDO E IMOBILIZADO COM TÉCNICAS DE SUBMISSÃO, AO REALIZAR BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO VANDERSON FOI LOCALIZADO EM SUA CINTURA UMA ARMA DE FOGO ARTESANAL DE DOIS CANOS CALIBRE 38 TIPO GARRUNCHA, CARREGADA COM UMA MUNIGÃO INTACTA CALIBRE 38 E EM SEU BOLSO UM RECIPIENTE PLÁSTICO AO VERIFICAR SEU INTERIOR FOI LOCALIZADO 07 (SETE) PORÇÕES PRONTAS PARA COMERCIO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. O SUSPEITO VANDERSON APÓS A SUA DETENÇÃO INFORMOU QUE TODO MATERIAL APREENDIDO COM ELE, É DE PROPRIEDADE DO SUSPEITO ODONAI.
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de monitoramento e auto de constatação provisória em substância.
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com os suspeitos, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/90).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, bem como por ter praticamente confessado a prática do fato delituoso.
10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781:
(...)
12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte:
(...)
13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Odonai de Campos de Lima, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal.” (Decisão pag. 25/26-PDF).
A materialidade apontada pelo juízo de origem está bem definida e demonstrada no Auto de apreensão (pag. 52-PDF).
Neste momento inaugural do writ, não verifico teratologia na decisão atacada, de modo que a inicial não logrou comprovar, de plano, a desnecessidade da prisão preventiva.
Quanto ao alegado risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido (Covid-19), e que ao caso caberia a resolução 62 do CNJ, neste momento não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional e quem se encontra custodiado, bem como, que tal Unidade não esteja tomando medidas para tal situação, ou que esteja enfrentando o problema dentro de suas dependências. Por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Assim, diante da ausência de prova pré-constituída, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, para que promova a juntada de cópia das peças necessárias para análise do presente mandamus, de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c